Tribunal: TJBA
Processo: 8009068-24.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009068-24.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JACIRA ALMEIDA QUADROS e outros

Advogado(s)
:
VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR, SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DA AUTORA.
IMPUGNAÇÕES AO LAUDO PERICIAL QUE CONCLIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. HIGIDEZ NÃO AFASTADA. NOVO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR FORMULADO EM

OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE, VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO PERITO JUDICIAL SOBRE RELATÓRIOS MÉDICOS UNILATERALMENTE PRODUZIDOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR NOVA PERÍCIA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
APELAÇÃO DO RÉU/INSS
. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO PELA AUTARQUIA FEDERAL EM CUMPRIMENTO AO QUANTO DETERMINADO PELO JUÍZ A QUO. TEMA 1.044/STJ. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS IMPUTADO AO ESTADO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. RECURSO DO INSS PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No mérito do
Apelo da Autora,
cinge-se a controvérsia em aferir se o laudo pericial possui os vícios apontados pela Autora que o tornariam nulo.

2. Da análise dos autos, verifica-se que

o laudo pericial do perito do juízo foi devidamente submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a Autora, inclusive, manifestando-se oportunamente, impugnado a conclusão e formulado quesitos complementares, os quais foram devidamente respondidos pelo
expert
, que manteve sua conclusão pela ausência de incapacidade laborativa da periciada.

3. Ademais, o laudo foi formulado em observância aos requisitos elencados no art. 473 do CPC/15, bem como a Sentença que indeferiu designação de nova perícia indicou de forma clara e fundamentada os motivos que levaram o juízo sentenciante a encampar as conclusões do perito, nos termos do art. 479 do CPC/15.

4.

Cediço que o laudo formulado pelo perito do juízo ostenta prevalência sobre os relatórios médicos trazidos pela Parte Autora, afinal a conclusão alcançada pelo
expert
judicial goza de presunção
juris tantum
de imparcialidade, veracidade e legitimidade, na medida em que, como se sabe, o perito é desinteressado na demanda e equidistante das partes. Precedentes.

5. Assim, inexistindo sólidas razões para afastar a higidez do laudo impugnado, impõe-se o desprovimento do Apelo da Autora.

6. No mérito do
Apelo do Réu,
cinge-se a controvérsia em aferir se o INSS faz jus à restituição do valor antecipado a título de honorários periciais.

7. O juízo
a quo
determinou que os honorários periciais fossem arcados pelo INSS, no entanto, os pedidos autorais foram julgados improcedentes e, em razão disso, caberia à Autora restituir os honorários periciais antecipados pelo INSS.

8. Por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, o pagamento da verba honorária recairá para o Estado, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC/15.

9. Sobre o tema, o mais recente entendimento do STJ, firmado no tema repetitivo nº 1.044, dispõe que “
os honorários periciais em ações de acidentária adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora é beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais”.

10. De rigor, portanto, o provimento do Apelo da Autarquia para condenar o Estado a ressarcir o INSS pelos honorários periciais antecipados.

APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009068-24.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACIRA ALMEIDA QUADROS e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA e

PROVER O APELO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente